Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. LOTE COM VÁRIAS RESIDENCIAS. ACESSO AO MEDIDOR DE ENERGIA. DEVER PERMITIR A PASSAGEM. NÃO PERMISSÃO DE ACESSO AOS PREPOSTOS DA NEOENERGIA PARA RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$400,00 a título de danos materiais e condenar ao pagamento de R$1.600,00 a título de danos morais. Julgou improcedente os pedidos contrapostos. Em suas razões, em síntese, sustenta que não residia o local os fatos teriam ocorrido e que não teria a obrigação de permitir o acesso aos moradores do lote à área particular da casa 01. Sustenta ausência de provas de que tenha restringido acesso aos relógios medidores de energia, bem como não restou provado os danos materiais. Por fim, defende que a situação não configurou danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil.
V. Depreende-se dos autos que o autor reside em lote que possui três unidades residenciais e que os relógios de medição de energia e caixas de correspondências ficam localizadas na parede da casa 01 (ID 49452298 – pág. 8), onde residia o réu à época dos fatos narrados, conforme boletim de ocorrência 1691/2021 da 12a DP (ID 49452302). Além disso, na procuração e na declaração de hipossuficiência foi declarado como residência o mesmo lote onde ocorreram os fatos narrados na inicial (ID 49452325), situação que infirma a alegação do recorrente de que não morava no mencionado lote quando ocorreu os fatos.
VI. Assim, considerando que a casa 01 fica na frente do lote e onde se localizam os relógios e caixas de correios, devem os moradores/possuidores/locatários franquiar o acesso a estes locais aos funcionários da NEOENERGIA e ao morador para buscar suas correspondências, sob pena de responder por eventuais danos causados a morador residente no mesmo lote, a teor do art. 1.285, §2o do Código Civil aplicado por analogia ao caso. Portanto, escorreita a sentença neste ponto.
VII. No tocante aos danos materiais, restou comprovado que o recorrente impediu o acesso dos prepostos da NEOENEGIA para realizar a religação da energia, conforme extrai-se do áudio de ID 49452327. De outro lado, é verossímil o fato de que o autor ficou sem energia e que em decorrência desse fato resultou em perda de alimentos. Todavia, o alegado dano é material e deve ser comprovado, não podendo ser presumido, pois a indenização se mede pela extensão do dano, art. 944 do CC, cujas provas não constam dos autos. Nesse contexto, deve ser afastada a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1742893, 07631450320228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Quanto ao dano moral, não resta dúvida que os fatos narrados nos autos são suficientes a configurar danos morais por violação dos direitos de personalidade do autor, pois o recorrente o privou de serviço essencial ao não permitir o acesso dos prepostos da empresa de energia para fazer a religação desta. Dessa forma, devida indenização por danos morais fixada no valor de R$ 1.600,00 porquanto observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as condições econômicas das partes.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMIANR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mantidos os demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido na integralidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.